Tribunal: TJES
Processo: 5036705-65.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036705-65.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
RECORRIDO: JOSE ANANIAS DO NASCIMENTO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL (GPF). NATUREZA VENCIMENTAL RECONHECIDA. INCIDÊNCIA DE VANTAGENS PESSOAIS (TRIÊNIO, LICENÇA PRÊMIO E DIFERENÇA DE SEXÊNIO) SOBRE A PARCELA INCORPORADA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. Trata-se de ação proposta por José Ananias do Nascimento e Atamazio Gabriel dos Santos em face do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha (IPVV). Os Requerentes, servidores públicos municipais aposentados por tempo de contribuição com proventos integrais e direito à paridade , postularam o reconhecimento da natureza vencimental da gratificação de produtividade fiscal. Alegaram que, por ter natureza vencimental, a Gratificação de Produtividade deveria incidir sobre todas as vantagens pessoais de cada servidor. Em função disso, requereram a adequação dos seus proventos para que as vantagens pessoais incidam sobre a produtividade já incorporada.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos autorais, para: condenar o requerido a fazer incidir sobre a produtividade incorporada os percentuais das vantagens pessoais (triênio e diferença de sexênio) dos autores; condenar o requerido ao pagamento das diferenças decorrentes da não incidência da gratificação sobre as vantagens pessoais dos requerentes, nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda.

3. O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha (IPVV), interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença sustentando a
violação ao inciso XIV do artigo 37 da Constituição Federal
, que veda o "efeito cascata".

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A questão central do recurso é definir se a incidência de vantagens pessoais (triênio e diferença de sexênio) sobre a Gratificação de Produtividade Fiscal, já incorporada aos proventos de aposentadoria dos Requerentes, viola o art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, o qual veda o chamado "efeito cascata".

6. O dispositivo constitucional invocado pelo Recorrente estabelece que "os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores". A vedação constitucional impede que uma "vantagem pessoal" sirva de base de cálculo para outra "vantagem pessoal". A controvérsia, portanto, reside em saber se a Gratificação de Produtividade Fiscal tem natureza de vencimento/remuneração ou de vantagem pessoal/acréscimo pecuniário.

7. a Gratificação de Produtividade possui natureza vencimental (ou salarial). Por essa razão, a sua inclusão na base de cálculo das vantagens pessoais não configuraria a vedada acumulação de acréscimos pecuniários.

8. a Lei Municipal n.º 3.872/2001 do Município de Vila Velha, em seu art. 47, expressamente determina que os servidores têm direito ao recebimento da Gratificação de Produtividade Fiscal mesmo quando em gozo de férias, licença maternidade e licença para tratamento de saúde. Essa previsão legal reforça o caráter vencimental/salarial da gratificação, afastando a natureza “
propter laborem”
(transitória) ou indenizatória.

9. Assim, conclui-se que a Gratificação de Produtividade tem natureza vencimental, e a sua incidência na base de cálculo das vantagens pessoais (Triênio e Diferença de Sexênio) não configura violação ao art. 37, XIV, da CF.

10. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida, inclusive por seus próprios fundamentos.

11. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95. Sem custas por força de lei.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)